Tribunal: TJDFT
Processo: 0703467-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0703467-03.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: VANDA VIEIRA DE ALENCAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da execução n. 0704469-84.2021.8.07.0020, movida em face de VANDA VIEIRA DE ALENCAR , indeferiu o pedido de pesquisa de ativos com reiteração automática (“teimosinha”), nos seguintes termos (ID 219844021, na origem): Como sabido, a regra geral da publicidade dos atos processuais, estabelecida na Constituição Federal (art. 5o, LX e art. 93, IX), só pode ser afastada em hipóteses excepcionais. Por esse motivo, a interpretação do art. 189 do CPC deve ser restritiva. No caso dos Autos não há motivos para tal excepcionalidade. Portanto, INDEFIRO o sigilo da petição de ID 219648131. À secretaria para retirar o registro de sigilo dos documentos retro. INDEFIRO os pedidos acostados à petição retro uma vez não demonstrado qualquer indício de alteração da situação patrimonial detida pela parte executada. Nesse sentido, é firme a jurisprudência desta e. Corte. Ilustrativamente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DESARQUIVAMENTO. SUSPENSÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS E ALTERAÇÃO DA VIDA PATRIMONIAL DO DEVEDOR. PRÉVIA COMPROVAÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA NOS SISTEMAS JUDICIAIS. DESCABIDA. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme inteligência do art. 921, inciso III, e §§2o e 3o, do CPC e na esteira do entendimento firmado pelo STJ, mostra-se razoável que o desarquivamento e o prosseguimento da execução, após suspensão, dependa de prévia comprovação pelo credor de localização de bens aptos à constrição ou de demonstração da alteração da vida patrimonial do devedor para fins de reiteração dos sistemas judiciais de pesquisa. 2. É dever do credor promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução se realiza no interesse daquela (art. 797 do CPC). 3. Descabido o desarquivamento e prosseguimento do feito para fins de reiteração de pesquisas já efetuadas pelo Juízo sem que o credor tenha localizado bens aptos a constrição, demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer modificação na situação econômica do executado. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1286189, 07130889720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 6/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Retornem os Autos ao arquivo provisório. Publique-se. Intime-se. No agravo de instrumento, a parte agravante defende a efetividade da reiteração automática via SISBAJUD. Aponta, em síntese, que a “teimosinha” é medida coercitiva que encontra respaldo no CPC e negá-la é ir contra o princípio da cooperação e as medidas implementadas pelo CNJ. Afirma que a realização da repetição programada via SISBAJUD (“teimosinha”) cumpre o princípio da efetividade da jurisdição, além de dar celeridade e eficiência à execução, permitindo a identificação de ativos passíveis de penhora, razão pela qual a ferramenta não deve sofrer qualquer entrave. Destaca que a pesquisa via INFOJUD demonstrou que a agravada é servidora pública. Cita precedentes do e. TJDFT favoráveis à medida. Argumenta que a decisão agravada merece ser reformada, haja vista o preenchimento dos pressupostos necessários para a penhora de bens em forma de reiteração automática (teimosinha) no sistema SISBAJUD, em nome da Agravada, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, com inscrições diárias, para satisfação total do débito. Defende que restou verificada a probabilidade do direito alegado tendo em vista que a presente ação versa sobre título executivo judicial, na qual a Agravada se encontra em débito; bem como o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, este caracterizado pela necessidade de realização da medida para a satisfação do crédito. Diante disso, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja “deferida a consulta no sistema SISBAJUD na modalidade reiterada”. Preparo recolhido (ID 68425360). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida em execução, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo ao recurso. A metodologia da busca reiterada, popularmente conhecida como “teimosinha”, é medida implementada pelo CNJ, cuja legitimidade é reconhecida pelo TJDFT e pelo STJ. Sabe-se que o deferimento da “teimosinha” considera os princípios da cooperação judicial e da efetividade da prestação jurisdicional porque proporciona maior integração das informações disponíveis e confere maior celeridade na solução das demandas judiciais, primando pela satisfação do crédito da parte exequente. Não obstante, a concessão do efeito suspensivo demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, o agravante nada demonstrou acerca da existência do risco que motive a imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Anote-se que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator